Tribunal: TJES
Processo: 5000011-05.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-05.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO ALCANÇADO POR COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que desproveu apelação interposta em ação de embargos à execução, sob alegação de omissão quanto ao enfrentamento de questões relativas à validade da autuação realizada pelo Município da Serra. Requereu, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de questões de mérito relacionadas à validade da autuação e, em consequência, se seria cabível o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante interpôs apelação no processo equivocado, buscando desconstituir sentença proferida na ação de execução, já transitada em julgado em razão do reconhecimento do pagamento da dívida, o que inviabiliza a análise do mérito.

A decisão embargada enfrentou adequadamente a impossibilidade de reexame de questões cobertas pela coisa julgada, inexistindo, portanto, omissão no julgado.

Inexistente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, resta afastada também a necessidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que deixa de enfrentar questões de mérito já alcançadas pela coisa julgada.

O prequestionamento é incabível na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o BANCO BMG S/A alega a ocorrência de omissão no acórdão que desproveu seu apelo.

Sustenta que não houve enfrentamento das questões atinentes a validade da autuação levada a efeito pelo Municipio da Serra. Por fim, pugna pelo prequestionamento de determinados artigos.

Pois bem.

Sem delongas, o desprovimento deste arrazoado é medida que se impõe.

Como cediço, o manejo dos aclaratórios por vício de omissão ocorre quanto o julgador deixa de analisar matéria imprescindível ao deslinde da causa.

No caso dos autos, por óbvio, não seria possível analisar as razões de mérito da apelação cível manejada pelo embargante. Isto, porque a inviabilidade em comento decorre da própria inércia dele em interpor o recurso no tempo devido e no processo respectivo, qual seja a ação de execução.

Embora tenha interposto o apelo em face da sentença que extinguiu os embargos a execução, o objetivo do recorrente era o de desconstituir a sentença na ação executiva, pelos fundamentos nela expostos, todavia, ela há muito havia transitado em julgado em razão do reconhecimento do pagamento da dívida.

Assim, restou devidamente esposado no inteiro teor do voto condutor do acórdão ora objurgado a impossibilidade de enfrentamento das questões meritórias já alcançadas pela coisa julgada, o que não se confunde com omissão.

Noutro giro, por inexistir qualquer vício do artigo 1.022 do CPC na hipótese, também não há que se falar em prequestionamento a ser feito.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.